Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Manifeste-se a parte agravante acerca de seu interesse recursal, tendo em vista a petição registrada sob o Id 58105280 dos autos de origem, informando a ocorrência de transação entre as partes litigantes para a quitação da dívida. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora